Tribunal: TJMT
Processo: 1016772-66.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1016772-66.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Recorridos: ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, VIP - GESTÃO E LOGISTICA LTDA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.
Data do Julgamento: 06/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO - NÃO ENTREGA DO DOCUMENTO DUT - INVIABILIDADE DE FRUIÇÃO E TRASNFERÊNCIA DO BEM MÓVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva do recorrente, tendo em vista que o mesmo era proprietário do veiculo, pois o apreendeu e promoveu o leilão. Rejeito tal preliminar.
2. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.
3. É dever do vendedor a entrega do documento único de transferência DUT para a transferência do veículo, adquirido em leilão, a fim de possibilitar ao comprador que exerça seu direito de propriedade sobre o veículo.
4. In casu, resta incontroverso a falha na prestação de serviço, visto que a recorrida arrematou o veículo em leilão promovido pela parte recorrente em 07/07/2020, e esta não providenciou até o momento a entrega do documento – DUT, sendo este necessário pra efetuar a transferência do bem.
5. A conduta da requerida não revela mero dissabor, mas sim, desídia e desrespeito a consumidora, causando-lhe constrangimentos e transtornos que excedem a normalidade, sendo passível de compensação moral.
6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016772-66.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 025.028.131-74 (RECORRENTE), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (RECORRIDO), MARIA BEATRIZ RODRIGUES DIAS - CPF: 635.040.063-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023